Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO ACOMETIDO POR CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. PERÍCIA. PROVA DA APTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do apelado no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, após eliminação na fase de avaliação médica.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, consistindo, assim, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O art. 1012, § 3o, do CPC, ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos que sustentam sua pretensão, juntamente com a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Não estão presentes os aludidos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">3. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação à temática dos concursos públicos deve ser limitada ao exame da “legalidade” do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">4. O Edital do concurso para provimento de cargo em questão prevê a fase, de caráter eliminatório, consistente em “exames biomédicos e avaliação médica” dos candidatos aprovados na prova prática de digitação, bem como os critérios alusivos à avaliação médica.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">5. No caso em exame o recorrido foi considerado “inapto”, tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para a devida análise de seu agravo de saúde, consistente em “lesão do menisco e reconstrução do ligamento cruzado anterior”.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">6. O laudo pericial constatou a aptidão física do demandante para o exercício das funções atribuídas ao ocupante do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal.

7. Recurso conhecido e desprovido.